Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726778-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JORGE RUFINO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho, por JORGE RUFINO DE OLIVEIRA, em execução penal, no qual requer a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para o resgate da pena e a progressão para o regime semiaberto (fls. 4/5). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para a instrução do feito (fls. 12/13). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 17/18): “O paciente cumpre pena de 23 anos, 5 meses e 6 dias. Cumpriu até a data atual o montante de 6 anos, 9 meses e 11 dias. Está incluso no regime semiaberto. O impetrante/paciente requer por meio do presente habeas corpus, genericamente, aplicação do percentual de 1/6 para progressão. Compulsando os autos de execução do reeducando, verifica-se que este, em missiva endereçada à VEP em 20/07/2021 postulou a aplicação de percentuais mais favoráveis, com a consequente progressão a regime menos gravoso. Na sequência, a Defensoria Pública, assistindo ao apenado, fez veicular pedido de progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. O pleito defensivo foi atendido em decisão proferida em 09/08/2021 e o sentenciado progrediu para regime menos gravoso, qual seja, o semiaberto. Neste sentido, o pedido aqui veiculado encontra-se parcialmente satisfeito. Isso porque, no que tange às frações para progressão aplicadas, não há constrangimento ilegal a ser sanado. O apenado foi condenado por delitos comuns e um crime hediondo. Com relação ao crime hediondo praticado, correta a aplicação da fração de 2/5, uma vez que o sentenciado, não é reincidente e praticou o delito após a promulgação da lei 11.464/2007, não fazendo jus à fração anterior de 1/6. No que tange aos delitos comuns, todos praticados anteriormente à entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), já está sendo aplicada corretamente a fração de 1/6, conforme depreende-se do relatório da situação processual executória em anexo. Feitas essas considerações, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus”. Do exame dos documentos coligidos ao feito, nota-se que em 9/8/2021, o d. magistrado da Vara de Execuções Penais proferiu decisão deferindo ao paciente a progressão ao regime semiaberto (fls. 26/28). Rogério Sanchez Cunha e Ronaldo Batista Pinto assinalam que tem interesse aquele que foi sucumbente, ou seja, “quem tinha indeterminada expectativa da decisão e recebeu algo contrário” e salientam que “conjuntamente com a ideia de interesse, há que se conceber, também, a noção de utilidade, ou seja, a vantagem prática que se irá obter com eventual sucesso do recurso interposto, conforme se depreende do disposto no parágrafo único deste dispositivo em análise. Na lição de Ada, Magalhães e Scarance, ‘a utilidade significa a possibilidade, por intermédio do direito de ação ou do direito de recorrer, de se conseguir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício da ação ou, no caso de recurso, da emergente da decisão recorrida” (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos. 4a ed. - Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 1577). Dessa forma, não se evidencia qualquer interesse jurídico na impetração com relação ao pedido de progressão ao regime semiaberto. Quanto ao pedido de fixação da fração de 1/6 (um sexto) para o resgate da pena, percebe-se que não há nos autos informação acerca de qualquer manifestação do Juízo das Execuções Penais neste particular. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Eventual decisão proferida pelo colegiado acerca do pleito não decidido pelo d. Juízo da Execução Penal, consistiria em manifesta supressão de instância. (Acórdão 1315994, 07532226920208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nestas razões, NÃO ADMITO a impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 22 de setembro de 2021 18:37:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora